Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME DE FURTO. VIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto ao crime de ameaça e contravenção de vias de fato, uma vez que não preenchidos dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, todavia, atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos.

2. Quanto ao crime de furto, diante da pena fixada inferior a 4 (quatro) anos, bons antecedentes e a primariedade do réu, de rigor a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

3. Recurso parcialmente provido.